Tribunal: TJES
Processo: 0009808-37.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009808-37.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BELA CIDADE SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: GUILHERME AUGUSTO GONCALVES BRUNNER DA ROCHA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. PERCENTUAL ADEQUADO AO CASO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA QUE AUTORIZA RETENÇÃO DE 10% A 25%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, no caso, se revela justa e adequada a retenção de 10% (dez por cento) da quantia adimplida.
2.
Embora sustente a recorrente existência de despesas administrativas que exigiriam a estipulação de percentual de retenção maior, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar quais seriam essas despesas e quanto alcançariam. Desta feita, não há como justificar estipulação de percentual superior.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009808-37.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELA CIDADE SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: IVON ALCURE DO NASCIMENTO - ES3746
APELADO: GUILHERME AUGUSTO GONCALVES BRUNNER DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: VINICIUS BIS LIMA - ES13258-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada, resolvendo o contrato e autorizando a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo comprador, condenando a requerida a restituir o valor remanescente.

Em suas razões recursais a apelante pretende basicamente a reforma da sentença para considerar o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor desembolsado, a fim de cobrir os custos operacionais da apelante.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Na origem o apelado ajuizou a presente “Ação de Rescisão Contratual” referente ao compromisso de compra e venda de imóvel comercializado pela apelante no empreendimento “Vértice Empresarial”, pretendendo a rescisão da avença e o reconhecimento de nulidade da cláusula que prevê 50% (cinquenta por cento) de retenção, restituindo-se o valor pago.

Em sentença, o juízo originário julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento). Entendeu o julgador “a quo”, no caso, ser justa a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, por ter sido rescindido o contrato e novamente comercializada a unidade.

Não obstante a irresignação da requerida, da análise das razões recursais dos documentos que instruem o caderno processual não vislumbro razões para alterar o percentual de retenção estabelecido pelo juízo “a quo”.

Não verifiquei dos autos comprovação de que o promitente comprador teria utilizado o imóvel a justificar eventual taxa de fruição, além disso, vê-se que tão logo ficou impossibilitado de arcar com a avença, comunicou a requerida, adotando comportamento que contribuiu para que a construtora pudesse comercializar o imóvel novamente, minimizando eventual prejuízo da empresa.

Assim, embora sustente a recorrente existência de despesas administrativas que exigiriam a estipulação de percentual de retenção maior, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar quais seriam essas despesas e quanto alcançariam. Desta feita, não há como justificar estipulação de percentual superior em detrimento do consumidor.

Portanto, o percentual de 10% (dez por cento) de retenção se revela adequado ao caso e condizente com a jurisprudência deste e. TJES e do c. STJ. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RESOLUÇÃO DO AJUSTE POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NÃO OBTENÇÃO DE VALOR SUFICIENTE NO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO QUE GERA APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. RETENÇÃO DE MAIS DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RETENÇÃO DE APENAS 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS PELA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 7) A retenção de parte da quantia pela promitente vendedora é forma de indenizá-la pelos prejuízos suportados com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo promitente comprador, sendo que o percentual de retenção deve ser arbitrado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) conforme as circunstâncias de cada caso, caracterizando-se como abusiva qualquer previsão contratual que supere este percentual, como ocorre na hipótese, em que as disposições contratuais possibilitaram a retenção pela promitente vendedora apelada de mais de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo promitente comprador apelante. 8) Competia a promitente vendedora demonstrar a ocorrência de despesas excepcionais que recomendassem a retenção de valor em percentual superior ao mínimo, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não há nos autos nenhuma relação de gastos da construtora apelada com o distrato promovido pelo recorrente, seja despesas referentes a taxas administrativas, emolumentos, tributos, publicidade ou revenda da unidade, além de inexistir informação a respeito da utilização da unidade imobiliária pelo apelante, de forma que inexiste justificativa para a possibilidade de retenção da quantia paga em percentual superior ao mínimo estabelecido pela jurisprudência nacional. 9) A restituição do valor pago pelo promitente comprador deverá ser implementada com correção monetária das parcelas pagas a partir de cada desembolso e com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, pois, no caso da rescisão contratual solicitada pelo próprio promitente comprador, inexiste mora da promitente vendedora. [...] (TJES, Apelação Cível, 048160113170, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PELO COMPRADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE 10% A 25%. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM SEDE LIMINAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ESTABELECIDOS CONTRATUALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS SOBRE A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. [...] 2.
Tendo em vista que no momento da busca pela dissolução do contrato a construção dos imóveis sequer havia sido finalizada, a construtora se absteve de diversos prejuízos, como despesas cartorárias, de maneira que agiu com acerto o magistrado primevo ao determinar a restituição de 90% (noventa por cento) do que foi pago pelo comprador.
[...] 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Apelação, 012160072091, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Publicação no Diário: 06/09/2019)

[....] A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior dispõe no sentido de que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a cláusula contratual prevendo a
retenção de 10% a 25% dos valores pagos
. 3. O Tribunal a quo, com base na análise das peculiaridades da presente demanda,
fixou a retenção em 10% dos valores adimplidos
, de modo que o reexame é medida inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1431243 SP 2019/0011821-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.